Tribunal: TJDFT
Processo: 0705650-03.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. IMÓVEL COMUM. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. FILHOS. PROTEÇÃO INTEGRAL. IMPROPRIEDADE. DIREITO POTESTATIVO DO CONDÔMINO. ART. 1.320 DO CC/02. SUPOSTAS DÍVIDAS REFERENTES À OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. RATEIO DE DESPESAS ORDINÁRIAS E OBRAS. ADITAMENTO DO PEDIDO. PRECLUSÃO. DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CONDÔMINO. PROCEDÊNCIA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. INDENIZAÇÃO. COMPARTILHAMENTO DO IMÓVEL ENTRE A EX-CÔNJUGE E A PROLE COMUM DO CASAL. USO EXCLUSIVO BEM COMUM. AUSÊNCIA. VULNERABILIDADE DA GUARDIÃ. PRECEDENTES DO C. STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A circunstância de a ex-cônjuge ter ocupado, com os filhos, o imóvel comum do casal que se pretende alienar não afasta o direito de o Autor obter a extinção do condomínio, pois, nos termos do art. 1.320 do CC/02, é lícito ao condômino, a qualquer tempo, exigir a divisão da coisa comum, já tendo o c. STJ reconhecido a qualidade de direito potestativo à alienação judicial do bem em comunhão.
2. Mostra-se inviável, na presente Ação de Extinção de Condomínio, a complementação de prestação alimentícia devida pelo genitor, pois a Ré/Reconvinte não possui legitimidade para postular o pagamento de pensão devida aos filhos, além de a questão refugir à competência do Juízo Cível, a quem coube examinar o pedido de alienação judicial de imóvel.
3. A petição objetivando o rateio das despesas ordinárias e de obras efetuadas no imóvel somente foi juntada muito tempo após o saneamento do processo, razão pela qual, de acordo com a regra disposta no art. 329 do CPC/15, esses pleitos não cabem ser analisados.
4. Cabível a reforma parcial da r. sentença, para que seja expressamente garantido à Condômino/Ré e Reconvinte o direito de preferência na compra do imóvel, desde que em condições iguais de oferta em relação a terceiros, nos termos do art. 1.322 do Código Civil.
5. Embora seja cediço que o uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-cônjuges – após a dissolução da sociedade e ainda que não tenha sido formalizada a partilha – autorize àquele privado da fruição do bem que reivindique, a título de indenização, a parcela proporcional à quota-parte dele sobre a renda de um aluguel presumido, nos termos do disposto nos arts. 1.319 e 1.326 do CC/02, o caso concreto impõe a rejeição do pedido de arbitramento de aluguéis, pois não se mostra razoável imputar essa reparação à Ré, que reside no único bem imóvel do ex-casal, juntamente com seus filhos menores, o que afasta a utilização exclusiva dela do bem e o enriquecimento ilícito, além de prestigiar a maior vulnerabilidade do genitor encarregado dos cuidados dos filhos. Precedentes do c. STJ e desta eg. Corte de Justiça.
6. Os honorários de sucumbência são consectários legais da condenação e devem ser revistos quando a reforma da r. sentença acarretar a alteração do cenário de vitória das partes.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.